Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELOS PROMITENTES COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). PARÂMETRO ADOTADO PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o termo inicial dos juros de mora foi estabelecido na r. sentença a partir do trânsito em julgado, conforme tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Resp. repetitivo n. 1.740.911/DF., inexiste interesse recursal da parte pleiteando igual providência. Recurso não conhecido no ponto.
2. Trata-se de resilição unilateral de promessa de compra e venda de imóvel por desistência dos promitentes compradores, sob a justificativa de que o valor reajustado das parcelas do contrato não acompanhou sua reposição salarial.
3. Em caso de resilição unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel anterior à Lei n. 13.786/2018, o percentual de retenção, pelo promitente vendedor, sobre o valor das parcelas pagas deve ser de 25% (vinte e cinco por cento), ressalvada hipóteses, inexistente nos autos, que justifiquem a redução do parâmetro aludido. Precedentes do STJ.
4. A correção monetária visa apenas proporcionar a recomposição do valor devido e não possui natureza sancionatória. O termo inicial para a incidência da correção dos valores a serem restituídos aos apelados é a data do efetivo desembolso.
5. O arbitramento dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação obedece os critérios normativos do art. 85, § 2o, do CPC e não resulta em quantia exorbitante ou irrisória.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Honorários redistribuídos.